Tribunal: TJES
Processo: 0000586-57.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Citação; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000586-57.2015.8.08.0052

A
P
TE
:
C
ONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A
PD
O:
EDSON DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a incidência do art.182 do Código Civil, motivo pelo qual, em verificada a culpa do proponente, a restituição integral dos valores ao aderente não se vincula ao prazo contratualmente previsto para encerramento do plano.

2. Ausente recurso voluntário do Autor, vai autorizada
a
determinação
d
a sentença quanto
retenção
pela proponente
d
e 10% (dez por cento) a título de
taxa de administração,
bem como prazo estipulado para devolução das parcelas adimplidas.

3. Recurso Desprovido.

4.
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

5
. Não sendo o caso de desistência, mas sim de declaração de nulidade do contrato, a devolução das parcelas ao consorciado deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e da citação (art.405 do Código Civil).

6
. Alteração dos consectários de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000586-57.2015.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: EDSON DOS SANTOS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000586-57.2015.8.08.0052

A
P
TE
:
C
ONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A
PD
O:
EDSON DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a incidência do art.182 do Código Civil, motivo pelo qual, em verificada a culpa do proponente, a restituição integral dos valores ao aderente não se vincula ao prazo contratualmente previsto para encerramento do plano.

2. Ausente recurso voluntário do Autor, vai autorizada
a
determinação
d
a sentença quanto
retenção
pela proponente
d
e 10% (dez por cento) a título de
taxa de administração,
bem como o prazo estipulado para devolução das parcelas adimplidas.

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

4.
Não sendo o caso de desistência, mas sim de declaração de nulidade do contrato, a devolução das parcelas ao consorciado deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e da citação (art.405 do Código Civil).

5
.

Recurso Desprovido.
Alteração dos consectários de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000586-57.2015.8.08.0052

A
P
TE
:
C
ONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

A
PD
O:
EDSON DOS SANTOS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
C
ONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, eis que irresignad
o
com os termos da
r.

Sentença de
págs.
fls.
1
61/167
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
d
e Anulação
d
e Negócio Jurídico, Por Erro C/C Pedido
d
e Indenização
p
or Danos Morais
e
Restituição
d
e Valor Pago
ajuizada por

EDSON DOS SANTOS
,
ora apelado
.

E
xtrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a demanda
sustentando que adquiriu
cota de
consórcio
da Apelante,
contudo,
quando contemplado, verificou que não
se
tratava do bem
pretendido, motivo pelo qual, ao fundamento que induzido a erro, pleiteou a anulação do negócio jurídico,
com a devolução dos valores adimplidos, bem como indenização por danos morais.

A Apelante resistiu ao fundamento que não haveria que se cogitar de erro, e que no caso de declarada a nulidade do contrato, que deveriam ser descontados
os valores referente multa contratual e taxa de administração de grupo de consórcio.

A
pós otimizada instrução, porquanto reservada a prova documental encartada, o togado primevo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a apelante a restitui
r
ao apelado
os valores pagos pela cota de consórcio objeto da demanda, limitando-se a reter o percentual de 10% (dez por cento) do total
adimplido
a título de multa/taxa de administração,
acrescidos de juros e
correção monetária a contar de trinta dias após o pedido de cancelamento e devolução de valores, feito na esfera administrativa.

P
ara tanto, entendeu o julgador, que ocorrida a contemplação do Apelante no grupo do consórcio antes do ajuizamento da demanda,
a restituição deveria ocorrer em trinta dias após o pedido de cancelamento
efetuado na via administrativa.

Ademais,
reduziu de
14,5%
para 10% a
“Taxa de Administração”
, assim como extirpou a cláusula penal, ao fundamento que não poderia ser cumulada com aquela.

Sobreveio, então, o presente recurso, onde n
as suas razões (págs.173/197), em
primeiro
,
aduz
iu a Apelante
pela impossibilidade de devolução do valor integral das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluíd
o.

Asseverou ainda pela legalidade da aplicação da cláusula penal e do percentual da taxa de administração, bem como, que no caso de eventual devolução, deverá ela ocorrer após o encerramento
do grupo e corrigida pela SELIC.

Contudo, sem razão.

Não se descura que
a
desistência é ato facultativo do consumidor contratante, regido por expressa disposição da legislação de regência (Lei n.
11.795/2008. Art.30
)
e desta manifestação de vontade surge a pretensão de devolução das quantias pagas a título de consórcio.

A
questão foi submetida ao rito do art.
543-C
do
Código de Processo Civil
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300-RS, cuja ementa segue transcrita.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART.
543-C
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art.
543-C
do
Código de Processo Civil
: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2ª Seção, REsp 1.119.300-RS, J. 14.04.2010, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27.08.2010).

Entretanto,
a hipótese destes autos não é de desistência voluntária do consorciado em integrar o grupo do consórcio, mas, sim, de
nulidade decorrente de vício
de consentimento,
onde evidenciada a culpa exclusiva da Apelante, o que ostenta
situação distinta das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Repeti
ti
vo acima.

Assim, as partes devem retornar
ao staus quo, nos termos do art.182 do Código Civil, verbis:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE QUEBRA DE CONFIANÇA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. CASO DISTINTO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (RESP Nº 1.119.300/RS). DESNECESSIDADE DE DESCONTAR OS VALORES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DA MULTA CONTRATUAL, DOS RECURSOS DO FUNDO DE RESERVA E OUTROS ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVOLUÃO EM DOBRO DE DETERMINADA QUANTIA. MÁ-FÉ CONSTATADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANO MORAL EVIDENCIADO. DÉBITO EM CONTA EFETUADO PELA ADMINISTRADORA QUANDO JÁ HAVIA SIDO ACORDADO ENTRE AS PARTES O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PROVOCOU A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) A extinção do contrato mediante resolução tem como causa o descumprimento de obrigações estabelecidas no pacto por um dos contratantes em prejuízo do outro (art. 475 do CPC/2015), eis que isto implica violação do pacta sunt servanda e a perda da confiança que regem os negócios jurídicos, em nítida afronta ao disposto no art. 422 do Código Civil. Nestes casos de inexecução voluntária de uma das partes, a resolução do ajuste produz efeitos ex tunc , extinguindo as obrigações objeto do contrato e retornando as partes à situação jurídica anterior status quo ante , incumbindo, porém, à contratante inadimplente o pagamento de perdas e danos e de cláusula penal. 2) Se o contrato de consórcio for rescindido por culpa exclusiva da administradora do consórcio, o consumidor fará jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto. Por outro lado, se o referido negócio jurídico foi desfeito em razão da desistência voluntária do consumidor, o valor que havia sido quitado deverá ser restituído somente após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo integrado pelo autor e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio.
3) Na hipótese, restou demonstrado de forma inequívoca que a administradora do consórcio agiu de forma irregular, primeiro realizando desconto na conta-corrente do autor em valor superior ao contratado e, posteriormente, efetuando novos descontos mesmo tendo indicado para o requerente que aceitava a rescisão do ajuste e a devolução integral da quantia que havia sido paga, colocando o demandante em situação de vulnerabilidade, sendo, portanto, responsável exclusiva pelo desfazimento do negócio jurídico, de modo que o consumidor faz jus à restituição imediata e integral das parcelas pagas. 4) Não sendo o caso de desistência voluntária do consorciado em integrar o grupo do consórcio, o que autorizaria a restituição dos valores pagos com descontos multa contratual, taxa de administração, recursos do fundo de reserva, etc. e em data futura, mas, sim, de rescisão antecipada decorrente de postura abusiva da empresa administradora do consórcio, evidencia-se situação distinta das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp nº 1.119.300/RS e no REsp nº 1.114.606/PR.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 048130116089, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSO CIVIL CONTRATO DE CONSÓRCIO FALSA PROMESSA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - CONTRARRAZÕES MEIO INÁBIL PARA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU DA JURISDIÇÃO INEXISTÊNCIA. [...].
4. Demonstrando-se a inadequação e insuficiência das informações prestadas pela administradora de consórcio no ato da contratação, atuando de forma dolosa para que o consumidor celebrasse contrato, acertada a sentença que decreta sua anulação e o retorno das partes ao status quo ante , com a restituição imediata das quantias pagas acrescidas de correção monetária e juros de mora legais, sem retenção de nenhuma taxa ou multa
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 030160170756, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018)

Espelha o mesmo entendimento os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PROCEDÊNCIA – PROVA JUNTADA AOS AUTOS QUE ATESTAM QUE O VENDEDOR INDUZIU O CONSUMIDOR A ERRO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE LANCE PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA –
ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CARACTERIZADA PELO DOLO ESSENCIAL (ART. 145 DO CC/02) – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS – ART. 182 DO CC/02;
DO DANO MORAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DAS RELAÇÕES COTIDIANAS – PRECEDENTES DESTE TJPR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – TESE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0008424-12.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 04.04.2022)

RESCISÃO CONTRATUAL. Consórcio. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Configurado vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa.
Aplicação dos artigos 6º, IV e 37, § 1º, do CDC. A prova dos autos (conversas via WhatsApp) demonstra que a adesão ao consórcio ocorreu apenas em razão da promessa de que seria possível adquirir o bem sem consulta ao SPC e Serasa.
Necessidade de se restabelecer o status quo ante da apelante. Precedentes. Restituição imediata das quantias pagas.
Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006590-22.2021.8.26.0266; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém -2ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022).

CONSÓRCIO. Bem móvel. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. Alegada aquisição de cotas em virtude de falsa promessa de contemplação. Sentença de procedência, declarando nulo o contrato e determinando a restituição do valor de R$62.331,00 Irresignação da parte ré. Descabimento.
Falsa promessa de contemplação da cota quando da adesão da parte autora ao grupo de consórcio que restou comprovada pelas provas documental e oral. Demonstração de que a parte autora foi ludibriada pela representante da ré para aderir ao grupo. Apesar de constar no contrato que a ré não aliena cotas contempladas, ela responde solidariamente pelas condutas impróprias de seus prepostos. Inteligência do art. 34 do CDC. Vício de consentimento caracterizado. Contrato anulado. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a restituição imediata e integral dos valores despendidos pela parte autora.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicável a majoração de honorários prevista pelo art. 85, §11, do CPC, haja vista que tal verba já foi fixada no máximo patamar legal na origem. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000217-98.2020.8.26.0495; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. I- Restando comprovado que a parte autora aderiu ao Contrato de Consórcio mediante falsa promessa de contemplação em prazo determinado, resta configurado o erro substancial quanto ao objeto do contrato, que enseja a nulidade do pacto.
II- Frente à nulidade da avença, por vício de consentimento, faz jus o contratante à restituição dos valores pagos.

[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.114235-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)
.

Verifica-se dos julgados acima
que não seria caso nem de retenção de taxa de administração ou
incidência de multa compensatória, mas sim de devolução integral dos valores dispendidos pelo Apelado, todavia, em razão de sua não insurgência através de recurso voluntário, vai mantida a retenção da taxa de administração
e o prazo estipulado para devolução
como determinad
os
na sentença.

Em evolução, quanto a correção monetária, ao contrário do determinado na sentença e do alegado pela Apelante, deverão incidir, respectivamente, a partir do efetivo pagamento
das prestações do consórcio e da citação (art.405 do Código Civil).

Nesse norte é a jurisprudência deste Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL/RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO EM GRUPO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTAS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. [...
].3. O desfazimento do negócio jurídico, por vício de consentimento que o torna nulo, autoriza a restituição das parcelas pagas, corrigidas monetariamente a partir do desembolso, e com juros de mora desde a citação.
[...].” (TJES, Classe: Apelação, 48130296873, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017) .

“
APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSO CIVIL – CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL – INTERESSE DE AGIR DOS CONSORCIADOS – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE – FALSA PROMESSA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 11.795/08 – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
.4. O presente caso não cuida de mera hipótese de desistência dos consorciados, mas sim de rescisão contratual por violação ao direito básico de informação e ao princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual, o que impõe a responsabilização da administradora de consórcios a restituir as quantias pagas pelos apelados de forma imediata e sem a incidência de descontos a título de taxa de administração ou de multa contratual. Precedentes. 5. A correção monetária apenas poderia ser realizada nos ditames do artigo 30 da Lei nº 11.795/08 nos casos de desistência do consorciado, e não quando a rescisão do contrato decorre de culpa exclusiva da administradora de consórcios. Os juros moratórios também somente incidiriam após o esgotamento do prazo para o reembolso se houvesse a desistência dos consorciados. Precedentes deste Tribunal.
[...].(TJES, Classe: Apelação, 35130033950, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017)

Registre-se,
que autorizada a modificação aqui implementada porquanto
“A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)”.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, e, de ofício, modifico em parte a sentença, para determinar que a restituição dos valores ao Apelado seja acrescida de correção monetária
pelo INPC
e juros de mora
de 1% ao mês
, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso das parcelas e da citação.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos ao advogado do Apelado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator par conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.